Tribunal: TJDFT
Processo: 0703109-26.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ART. 129, CAPUT, DO CP. VERSÃO DA VÍTIMA CONTRADITÓRIA E NÃO CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo sentenciado contra a condenação imposta pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 129 do CP, a quatro meses de detenção, no regime inicialmente semiaberto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51740545). Caso de isenção de preparo, nos termos do art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT.
3. O apelante, em suas razões recursais, pede primeiramente a reforma da sentença para sua absolvição. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do privilégio da violenta emoção, seguido da atenuante da confissão espontânea, a fixação da pena exclusivamente em multa com o redimensionamento do quantum da pena na análise das circunstâncias negativas, a eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, em último caso, a fixação do regime inicial aberto. Para tanto, argumenta que a condenação à pena de 4 meses de detenção, em regime semiaberto, desconsiderou a ausência de dolo em sua conduta, apresentando-se o ocorrido como um episódio de reação desesperada a um grave acidente de trânsito que envolveu seu irmão. Ressalta que, conforme seu interrogatório e o testemunho de F., não houve intenção de lesionar ou causar dano grave à suposta vítima, B., visto que as agressões foram direcionadas ao veículo e não à pessoa. Acrescenta que o laudo pericial não esclarece de forma conclusiva as causas das lesões e que as características destas são incompatíveis com ato doloso. Além disso, aduz que a situação foi provocada em um estado de violenta emoção, diante do acidente de trânsito com vítima grave. Pleiteia a substituição da pena de detenção pela de multa, invocando o art. 129, § 5o do Código Penal, e aponta a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a aplicação da pena exclusiva de multa. Por fim, critica a aplicação excessiva da análise das circunstâncias judiciais, especialmente quanto aos antecedentes, sem a devida fundamentação, pedindo a aplicação da fração de 1/6 para a análise das circunstâncias negativas.
4. Em contrarrazões apresentadas no ID 173041733, o Ministério Público sustenta que constam dos autos provas suficientes para fundamentar a sentença penal condenatória e seus consectários. Salienta-se que a pena aplicada pelo respeitou os parâmetros legais e o princípio constitucional da individualização da pena, bem como observaram-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Da mesma forma, a indenização determinada está alinhada à legislação vigente e ao entendimento jurisprudencial. Por fim, o Ministério Público opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.
5. A condenação deve se fundamentar em provas inequívocas e coesas. De modo contrário, o acusado deve ser absolvido, em observância ao princípio in dubio pro reo.
6. No caso, faz-se necessário reconhecer que a palavra da vítima é contraditória e não foi corroborada pelo depoimento da testemunha F. ou pelo laudo pericial (ID 51740459). Ademais, a vítima possui interesse direto na causa devido ao seu envolvimento em procedimento criminal relacionado ao atropelamento do irmão do acusado.
7. Nos três momentos em que foi ouvida, a vítima apresentou três diferentes versões: primeiro relatou que o acusado apenas quebrou o vidro do carro, vindo assim a lesioná-la com os estilhaços (TC ID 51738624), depois, quando submetida a exame de corpo de delito, afirmou que foi indivíduo quebrou o vidro do automóvel e a agrediu com soco (ID 51740459), e, por fim, informou em juízo que além de o acusado ter quebrado o vidro, ainda tentou puxá-la para fora do automóvel (IDs 51740531 e 51740532). Ressalte-se que a testemunha F. não confirmou em juízo a narrativa apresentada pela vítima em juízo, segundo a qual o réu teria tentado puxá-la para fora do automóvel, tampouco esclareceu a causa das lesões verificadas na vítima.
8. Frise-se, ainda, que a denúncia narra que o acusado, ao desferir socos no vidro lateral esquerdo do carro da vítima, causou-lhe feridas na cabeça e na região clavicular com os estilhaços de vidro, uma circunstância usualmente associada a ferimentos lacerantes ou cortantes. No entanto, o laudo pericial juntado aos autos descreve apenas ferida contusa de 0,6 x 0,3 cm em região parietal esquerda e equimose arroxeada de 2 x 0,3 cm em região clavicular esquerda. Em juízo, a ofendida esclareceu que a lesão na região clavicular foi ocasionada por sua movimentação abrupta, enquanto usava cinto de segurança, para fugir da reação do réu, e não aos estilhaços de vidro. Por outro lado, a lesão na cabeça não foi suficientemente esclarecida, sendo compatível também com movimentação abrupta decorrente do acidente ou da fuga à reação do acusado ao atropelamento.
9. Nesse contexto, ante a ausência de prova inequívoca da autoria, impõe-se a absolvição do acusado, diante da fragilidade da prova apresentada, com base no princípio do in dubio pro reo.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para absolver o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, caput, CP, com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal. Sem custas nem honorários.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.